Tribunal: TJDFT
Processo: 0783249-11.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Consumidor. Saúde suplementar – contratação em ambiente virtual – ausência de prova de manifestação inequívoca de vontade do consumidor. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais. A parte autora aduziu que, ao buscar informações no sítio eletrônico das requeridas sobre valores de plano de saúde, foi direcionada ao preenchimento de dados que foram indevidamente validados como contratação. Acrescentou que somente tomou conhecimento da suposta contratação ao passar a receber cobranças insistentes de faturas mensais em atraso.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência do débito. O pedido de indenização por dano moral foi julgado improcedente.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve, ou não, efetiva contratação do serviço e, a partir disso, definir os desdobramentos jurídicos quanto à regularidade das cobranças efetuadas.
III. Razões de decidir
4. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No caso, mostra-se desnecessária a realização de perícia para aferição da validade de contratação em ambiente virtual, pois outros elementos probatórios permitem a análise da controvérsia. Preliminar de incompetência pela complexidade da prova rejeitada.
5. A contratação de serviço em ambiente virtual é válida, desde que reste demonstrada, de forma inequívoca, a manifestação de vontade do consumidor.
6. Reexaminado o conjunto probatório, verifico que a contratação do serviço em ambiente virtual pressupunha o pagamento da primeira parcela. A corré AMIL apresentou o recibo de ID 81048007 – Pág. 7 como prova do pagamento. Todavia, o documento não especifica a forma de pagamento nem identifica o cartão de crédito utilizado. Por outro lado, a parte autora juntou extrato de seu cartão de crédito, demonstrando a inexistência de débito correspondente ao valor indicado. Assim, não há como se dá ao recibo juntado nos autos o valor equivalente ao complemento da manifestação de vontade dada no ambiente virtual.
7. Além disso, verificam-se outras inconsistências que afastam a validade da contratação virtual, como incongruências no número telefônico, no endereço eletrônico e o cadastro de terceira pessoa desconhecida como dependente.
8. Portanto, reconheço a inexistência de elementos probatórios suficientes para validar a contratação em ambiente virtual.
IV. Dispositivo
9. Recurso desprovido.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a